Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703567-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: AUTO FORT VEICULOS EIRELI - ME EMBARGADO: DIEGO DE FREITAS NORONHA, ERICK PEREIRA DE SOUZA, MARCOS PAULO RIBEIRO GOMES, CARLOS NORONHA, KENYSON DE SA ALVES, JOSLEY FERNANDO DE FREITAS ANDRADE, MARLY PEREIRA DE FREITAS, DHIEGO CARDOSO MAGELA NASCIMENTO, GABRIELLA CARDOSO MAGELA NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARIA LUIZA LOPES AGUIAR, ERISON MACHADO MAGALHAES D E C I S Ã O Quanto ao pedido de ID 55509954, DEFIRO a expedição de alvará de levantamento do veículo HYUNDAI/HB20, placa PQS1057, para DHIEGO CARDOSO MAGELA NASCIMENTO. Isso porque a restituição do aludido automóvel foi determinada na sentença de ID 38286001 - p. 219/221 e restou mantida, no ponto, por esta Turma Criminal nos acórdãos de ID 52867057 e 55387147, contra os quais não houve insurgência ministerial, conforme manifestações de ID 53147774 e 55456699. À Secretaria, para que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora